Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005149-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES – DISSONÂNCIA ENTRE OS PARÂMETROS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS PELAS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E NOS DOS RESPECTIVOS EMBARGOS E A METODOLOGIA EMPREGADA PELAS PARTES IMPUGNANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRECISA DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo precisa demonstração de equívoco na elaboração do cálculo do valor exequendo e sendo visível e confessado o emprego, pelas partes, de metodologia de cálculo diversa dos parâmetros estabelecidos pelas decisões proferidas nos autos da execução e apensos, de rigor a manutenção da decisão que rejeita as impugnações e homologa o laudo pericial contábil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005149-79.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO LUIZ DE MORAES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. no 005658-19.2000.8.11.0003), ajuizada contra o agravante e outro pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes em relação ao laudo pericial contábil realizada para quantificação do saldo devedor por entender que “
os cálculos encontram-se em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, §4o, do CPC
”, e também porque não houve demonstração das alegadas irregularidades apontadas pelas partes; a decisão homologou o laudo pericial, fixou o valor exequendo em R$ 415.256,72 e ordenou intimação da exequente/agravada para “
promover o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito
” (cf. doc. Num. 35718984 - Pág. 1/4).

O agravante sustenta que “
o valor devido até a data da penhora é de R$ 81.505,60
”, sendo R$ 30.352,22 em relação ao Contrato no 980122421-0 e mais R$ 51.153,38 em relação ao Contrato no 990120274-0, em razão da incidência de correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios da data de celebração dos pactos (24/11/1998 e 10/02/1999, respectivamente), com acréscimo de juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2% sobre o valor da dívida a partir do vencimento (25/04/1999 e 12/06/1999, respectivamente), até a data de penhora do bem nos autos da execução (27/05/2002).

Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso “
para reformar a decisão agravada, admitindo-se o cálculo apresentado pelo agravante
”, ou então para que seja ordenada realização de “
novo cálculo pericial
” (cf. doc. Num. 35718960 - Pág. 6/7).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão a que se refere o documento Num. 35860470 - Pág. 1 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação da Cooperativa/agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Nas contrarrazões, a agravada concorda com a tese de desacerto da decisão agravada dizendo expressamente que “
o Laudo não está fidedigno ao julgados que marcaram os limites e o alcance da execução
”, mas afirma que a execução deve prosseguir até satisfação de crédito no valor de R$ 1.418.451,88, incluindo honorários advocatícios.

Pede, pois, negativa de provimento ao recurso, “
vez que a decisão deve ser reformada no sentido de que seja determinando que o Juízo a quo homologue o cálculo de liquidação apresentado pela agravada
(...)
que verdadeiramente foi feito segundo os ditames da sentença e dos acórdãos, ou alternativamente, que seja determinada a realização de uma segunda perícia, que verificará e corrigirá o erro da primeira
” (cf. doc. Num. 39574967 - Pág. 1/12).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, inicialmente, que o agravante não trouxe para os autos cópia de peça essencial à completa cognição da matéria pelo julgador, qual seja, o laudo pericial homologado pela decisão agravada.

Todavia, por celeridade, deixo de aplicar a norma dos arts. 932, p.ú., e 1.017, III, do CPC porque é possível conhecer o completo teor daquele documento em breve consulta aos autos do RAI no 1002412-06.2020.8.11.0000, interposto pela Sicredi Sul/MT contra a mesma decisão homologatória do cálculo do ilustre perito (cf. doc. Num. 34254985 - Pág. 11/25 – RAI no 1002412-06.2020.8.11.0000).

Aliás, também por celeridade e para evitar tautologia, cabe transcrever a fundamentação da decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida naquele recurso, especialmente porque a conclusão ali estabelecida se amolda com luva à mão à presente controvérsia. Senão, vejamos:

“Sem delongas, a r. sentença de parcial procedência dos Embargos à Execução ordenou revisão das cláusulas contratuais e consequente recálculo da dívida exequenda, dizendo expressamente que “a ação executiva deve prosseguir pelo valor do título, acrescido dos juros legais – taxa de 12% ao ano – sem capitalização; correção monetária pelo INPC, e multa contratual (no importe de) 2% sobre o valor do débito, atualizado” (cf. doc. Num. 34254982 - Pág. 4/21).

O acórdão de parcial procedência do apelo (RAC no 19.788/2006, não juntado aos autos, mas disponível para consulta no sistema interno desta Corte), por sua vez, reformou parcialmente a sentença para afastar a limitação dos juros remuneratórios e “manter a incidência da comissão de permanência para o período de inadimplemento, desde que não cumulada com a correção monetária”.

Por fim, a r. decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Sidnei Beneti deu parcial provimento ao Agravo no REsp no 854.231/MT para autorizar “a aplicação da comissão de permanência na forma acima descrita”, ou seja, “desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva – ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária – e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual” (cf. doc. Num. 34254982 - Pág. 34/36).

Tem-se, pois, que,
ao final da tramitação dos Embargos à Execução, o Poder Judiciário decidiu pelo recálculo da dívida exequenda com incidência, no período de normalidade contratual, a taxa de juros remuneratórios pactuada, sem capitalização, e com correção monetária pelo INPC, e, no período de anormalidade (inadimplemento), com incidência

exclusiva

da comissão de permanência efetivamente contratada – embora não constem dos autos cópias dos instrumentos contratuais, o v. acórdão que julgou o RAC no 19.788/2006 afirma categoricamente que essa pactuação se deu na Cláusula Sexta dos contratos
.

Veja-se:

“Observa-se que houve contratação de índice para a correção monetária, substituído na sentença pelo INPC/IBGE, que deve incidir apenas no período de normalidade, sendo autorizada a utilização de comissão de permanência para o período de inadimplência, já que devidamente contratada (cláusula sexta), desde que não cumulada com a correção monetária” (cf. fls. 09 do v. acórdão, disponível em <
>).

Assim,
tendo o Poder Judiciário afirmado expressamente a proibição da cobrança de qualquer encargo moratório diverso da comissão de permanência efetivamente pactuada, se a tese central do vertente recurso é de que, “como não foi cobrada a comissão de permanência, a correção monetária é devida”, e de que o cálculo contido no laudo homologado seria equivocado justamente por não ter aplicado essa correção monetária no período de inadimplemento, não há, rigorosamente, qualquer probabilidade do direito alegado, sendo de rigor, pois, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
.

Ademais, apenas para esgotar a matéria, a própria Cooperativa/agravante informa que sua metodologia de cálculo empregou incidência, no período de anormalidade contratual, não só a correção monetária pelo INPC, mas também juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que, à toda evidência, foge completamente dos parâmetros de cálculo da dívida estabelecidos pela solução jurisdicional transitada em julgado.

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas
INDEFIRO
o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

No caso, conforme relatado, fundamentando a tese de desacerto do laudo pericial, o agravante explica claramente que, em seu cálculo, aplicou em ambos os contratos, no período de inadimplemento (do vencimento até a penhora), juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa de 2%, o que, como visto, contrasta com os parâmetros de cálculo estabelecidos pelas decisões proferidas nos autos da ação de execução e nos dos respectivos embargos.

Assim, tem razão a MMa. Juíza ao afirmar, na decisão recorrida, que não houve demonstração das “irregularidades apontadas” pelas partes nas impugnações ao laudo pericial, não tendo elas tampouco se desincumbido do “ônus de demonstrar, efetivamente, quais os equívocos por eles evidenciados no laudo pericial”, não restando, pois, comprovadas as alegadas “imperfeições nos cálculos” (cf. doc. Num. 35718984 - Pág. 2).

Sendo de rigor a manutenção da decisão agravada, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020